Tribunal: TJDFT
Processo: 0740527-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740527-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA SUELY DUNIZ AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. A jurisprudência dominante desta eg. 8a Turma Cível se encaminha pela impossibilidade de desconto, na fase de cumprimento de sentença, das taxas administrativas previstas nos regulamentos dos planos de previdência privada, quando não previstas expressamente no título. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a inclusão de valores referentes à taxa administrativa e contribuições extraordinárias no cálculo exequendo. 2. O título executivo judicial não contemplou a inclusão das referidas rubricas, sendo vedada sua inserção na fase de cumprimento de sentença sob pena de violação à coisa julgada (art. 502 do CPC). 3. A execução deve se limitar ao conteúdo expresso no título judicial, em observância à segurança jurídica e à imutabilidade da decisão transitada em julgado (art. 5o, XXXVI, da CF/1988). 4. Embora as contribuições extraordinárias e taxas administrativas tenham previsão legal e regulamentar (Lei Complementar n. 109/2001, art. 21), sua inclusão no débito exequendo extrapola os limites da condenação imposta. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1961473, 0744868-16.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 08/02/2025.) No entanto, ainda que se cogite da plausibilidade do direito, não se vislumbra a presença do periculum in mora, seja porque não demonstrado o perigo de perecimento de direito a justificar o deferimento da tutela antes do julgamento do mérito do recurso, seja porque, do total executado, a exequente já sacou o montante incontroverso de 85% (oitenta e cinco por cento) do crédito (ID 244030033), além de inexistir dúvida quanto à solvência da Agravada. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator